Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO PREPARO LATU SENSU. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado do ora embargante, em razão do reconhecimento da deserção.
2. A parte embargante sustenta que o julgado padece de erro material, uma vez que cabe ao apelante o recolhimento das custas processuais. Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão com o consequente conhecimento e julgamento do recurso inominado do embargante.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. Com efeito, dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” O §2o estabelece que: "O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer".
5. No caso, extrai-se dos autos que houve a comprovação do recolhimento tão somente do preparo, não sendo demonstrado o pagamento das custas processuais. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu os recursos. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.